Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Processo : 0705508-62.2020.8.07.0017 DESPACHO Aos apelantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à preliminar de inépcia recursal suscitada em contrarrazões pela autora apelada (id. 31044792 - Pág. 3). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator